Tribunal: TJDFT
Processo: 0742953-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. TEMA 610/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. IDOSO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NO CASO. MAJORAÇÃO DEMASIADA DA MENSALIDADE. TEMA 952/STJ. APLICAÇÃO DE OUTRO ÍNDICE. APURAÇÃO POR CÁLCULOS ATUARIAIS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Na vigência de contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste, com o consequente pedido de repetição do indébito, prescreve em 3 anos, conforme o art. 206, § 3o, inc. IV, do Código Civil e o Tema 610/STJ.
2. A previsão de reajuste de plano de saúde em decorrência da mudança de faixa etária de segurado, por si só, não configura cláusula abusiva, devendo sua compatibilidade com a boa-fé objetiva e a equidade ser aferida em cada caso.
3. A Segunda Seção do STJ consolidou no Tema 952 a validade do reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária do beneficiário nos planos de saúde de natureza individual ou familiar, desde que: “(i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
4. Especialmente para os planos anteriores e não adaptados à Lei n. 9.656/98, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e os corolários do Estatuto do Idoso, os quais em conjunto protegem os segurados hipervulneráveis.
5. Deve ser afastado o reajuste em razão da idade quando, embora estabelecido em conformidade com as disposições contratuais, for verificado que o percentual de aumento estabelecido para a décima faixa etária (59 anos ou mais) foi demasiadamente elevado.
6. O reconhecimento da abusividade do aumento praticado pelo plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do beneficiário não afasta a adoção de outro percentual, desde que razoável e adequado ao valor da mensalidade e que será definido por perícia atuarial na fase de cumprimento de sentença.
7. Apelação conhecida e provida em parte.